Tribunal: TJES
Processo: 0019250-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019250-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. IMÓVEL FINANCIADO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL EM RELAÇÃO À AUTORA. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do requerido BRUNO BRANDÃO SILVA, improcedentes os pleitos dirigidos contra as demais rés (MRV ENGENHARIA e BANCO DO BRASIL) e improcedente a lide reconvencional. A autora buscava, em recurso, a condenação de BRUNO ao pagamento de multa por litigância de má-fé, aluguéis pelo uso exclusivo do bem, além de outros valores vinculados à relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há omissão na sentença quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé;
(ii) definir os limites da compensação por valores despendidos pelo requerido na aquisição do imóvel e a obrigação de pagar aluguéis pelo uso exclusivo do bem;
(iii) estabelecer a impossibilidade de inovação recursal quanto ao pleito de condenação por danos emergentes, não formulado na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de condenação por litigância de má-fé não se sustenta, pois as alegações do requerido, ainda que não comprovadas, configuram exercício do direito de defesa, estando relacionadas ao ônus da prova e não à má-fé processual.

4. O imóvel financiado deve ser reconhecido como de titularidade exclusiva da autora, que assumiu integralmente o financiamento. A compensação dos valores pagos pelo requerido (R$ 14.155,94), reconhecida na sentença, é mantida para evitar enriquecimento sem causa.

5. O requerido deve pagar aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel desde a data de ocupação, em maio de 2017, até a desocupação, no valor de R$ 900,00 mensais, com correção monetária (INPC até a citação e SELIC a partir da citação).

6. Não cabe análise do pedido de danos emergentes (parcelas do financiamento, despesas do imóvel etc.), pois tal pleito configura inovação recursal, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC. A questão não foi suscitada na petição inicial, impedindo sua apreciação pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da titularidade exclusiva do imóvel em favor de uma das partes não exclui a compensação por valores previamente pagos pela outra parte para evitar enriquecimento sem causa.

2. A condenação ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel é devida quando comprovada a ocupação unilateral após o rompimento de relação contratual.

3. Inovação recursal é inadmissível, não podendo o Tribunal analisar pedidos não deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 112, 113, 329, I, 474, e 1.013, § 1º; CC, art. 474.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/11/2023, DJe 20/11/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/8/2023, DJe 17/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 2/4/2019, DJe 8/4/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019250-12.2019.8.08.0048

APELANTE: BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA

APELADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Ratifico o relatório já lançado.

A apelante pugna pela condenação do requerido BRUNO ao pagamento dos danos emergentes por ela ditos suportados (parcelas do financiamento já vencidas, despesas com o imóvel como água, energia, condomínio etc.).

Ocorre que tal pleito não foi deduzido na exordial, que constou, em relação ao requerido BRUNO a condenação ao pagamento de danos materiais relativos à ocupação do bem (valor equivalente ao locatício) e danos morais.

Há, no ponto, flagrante ampliação do pedido, impedindo a sua análise pelo colegiado, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo
.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TAXA DE FRUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)
E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015"
(AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

NÃO CONHEÇO
, portanto, da pretensão relativa aos danos emergentes vindicados.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA
em razão da sentença de fls. 612/615-v que, nos autos da ação de rescisão c/c indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e BANCO DO BRASIL; parcialmente procedente a pretensão deduzida em face de BRUNO BRANDÃO SILVA; e improcedente a lide reconvencional.

Em suas razões, ID 8870325, a apelante aduz que a sentença foi omissa quanto ao pedido de condenação do requerido BRUNO ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sustenta, ainda, o
error in judicando
quanto ao: (i) dever de partilha do imóvel; (ii) reconhecimento do adimplemento, por parte do requerido BRUNO, da quantia de R$ 14.155,94 (quatorze mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos); (iii) ao dever de pagamento de aluguéis pelo período da ocupação do imóvel.

Intimados, os apelados não ofertaram contrarrazões.

Necessário, de plano, esclarecer os contornos fáticos da demanda.

A autora afirma que, no intento de contrair núpcias com o terceiro requerido, BRUNO, em 05/09/2014 celebrou, exclusivamente em seu nome, contrato de compra e venda de imóvel com a MRV ENGENHARIA, vinculado ao programa Minha Casa, Minha Vida, com financiamento junto ao BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido o imóvel entregue, pontualmente, em 28/02/2017.

Sustenta que o pagamento das parcelas do bem era realizado em iguais proporções por ela e por Bruno.

Todavia, no final de 2016 o relacionamento do casal findou e em maio de 2017 celebraram contrato em que ela se comprometia a vender sua parte no imóvel e ele ao pagamento do financiamento feito em nome da recorrente.

Sustenta, contudo, que o requerido, embora já ocupasse o bem, não adimpliu com o pacto, ensejando atraso no pagamento das parcelas e a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Pretendeu, então, com a presente demanda:

(i) a rescisão dos contratos de compra e venda e financiamento firmados, respectivamente, com a MRV ENGENHARIA e com o BANCO DO BRASIL com a devolução dos valores pagos;

(ii) a rescisão do contrato firmado com o requerido BRUNO e a condenação dele ao pagamento de: (ii.i) indenização pelo uso do bem no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais) e (ii.ii) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

De plano, saliento que a matéria devolvida a este Tribunal se limita à relação jurídica existente entre autora e terceiro demandado BRUNO, sendo que o imóvel foi quitado pelo agente financeiro, de modo que a pendência existente decorre do financiamento imobiliário realizado exclusivamente em nome da autora, não tendo sido rompido o vínculo contratual firmado por ela com as pessoas jurídicas rés.

Relevo, naquilo que interessa, que em contestação BRUNO indica que realizou o pagamento do valor avençado pela compra e venda do imóvel junto à autora (R$ 32.348,18) e não controverte o fato de que a aquisição do imóvel se deu em conjunto, embora somente a autora tenha figurado no pacto perante a construtora e o agente financeiro.

Controverte, todavia, no que diz respeito à assertiva de que ele assumiria o pagamento do financiamento após o adimplemento do negócio jurídico firmado com a requerente, aduzindo expressamente que as 341 parcelas pendentes seriam de responsabilidade da requerente até uma possível transferência do financiamento a um terceiro.

Mister destacar que no contrato celebrado entre as partes, consta que a autora venderia o imóvel pelo valor de R$ 32.348,18 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), a ser pago à vista.

Não consta, por outro lado, cláusula expressa que indique que o requerido assumiria o pagamento das prestações do financiamento. Não obstante, pactuaram, na cláusula 3ª que: “
salvo permissão do promitente vendedor, por escrito, não poderá o promissário comprador atrasar o pagamento de até duas prestações sob pena de rescisão automática do contrato, nos termos do art. 474, do Novo Código Civil
”.

A respeito da interpretação dos contratos prevê o Código Civil:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Cediço que, para soluções de casos como o presente, cabe ao julgador buscar o sentido da vontade exteriorizada pelos sujeitos contratantes.

Dentro deste contexto e, considerando os elementos de prova colhidos, compreendo que o pacto teria o condão de estabelecer a relação jurídica descrita pela autora, ou seja, ela venderia o imóvel que estava em seu nome, com financiamento pendente, recebendo quantia similar àquela paga por ela durante a obra; ao passo que o réu, comprador, assumiria o financiamento e, ao final, o imóvel lhe seria transmitido.

Não se faz possível imaginar, porquanto desprovido do mínimo sentido, que a autora venderia sua parte do imóvel e se mantivesse responsável pelas prestações de financiamento ainda pendentes de quitação, até mesmo pelo que ficou estabelecido na referida cláusula terceira.

Nesse contexto, observo que inexiste dúvida de que houve inadimplemento por parte do apelado, seja porque ele não comprovou o pagamento da quantia prevista no contrato, seja porque não adimpliu com as parcelas do financiamento.

Assim, correta a rescisão do contrato celebrado entre eles.

Quanto aos pleitos recursais, relevo que não se debateu nesta demanda a existência de união estável entre o casal no período da compra do imóvel a ensejar determinação de partilha do imóvel.

Inclusive, tal pedido sequer foi formulado pelo requerido, de modo que a sentença, neste ponto, extrapolou os limites, devendo ser extirpada a determinação de partilha do imóvel, até mesmo porque as circunstâncias dos autos indicam que o requerido, há muito, parou de contribuir para a aquisição do imóvel e que consta como devedora do financiamento somente a autora.

Porém, não se pode ignorar o fato de que parte da aquisição do bem se fez de forma conjunta, embora Bruno não conste como titular do imóvel.

Embora a sentença reconheça que BRUNO adimpliu com R$ 14.155,94 (quatorze mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), o fato é que a autora, na exordial, narra que ele assim o fez com pelo menos R$ 29.221,66 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) – fl. 16.

Contudo, o requerido não trouxe aos autos qualquer pleito no sentido de reaver os referidos valores.

Ainda assim, não se pode desconsiderar tal pagamento, na medida em que toda a solução conferida na sentença e neste recurso é no sentido de reconhecer a titularidade do imóvel em relação à autora, pois ela quem a assumiu, exclusivamente, o valor de sua aquisição junto à construtora e à instituição financeira.

Imperativo, portanto, uma vez reconhecido o dever do requerido em indenizar a autora – pelo uso exclusivo do imóvel- , que os valores por ele pagos fossem descontados, a fim de que não se configurasse enriquecimento ilícito.

Como dito, na exordial a autora afirma que o pagamento se deu em montante maior do que aquele determinado na sentença para fins de compensação.

Desse modo, para não incorrer em
reformatio in pejus,
mantenho o
quantum
da compensação determinada do
decisum
impugnado.

Passo então à questão relativa aos aluguéis. É fato inconteste que o requerido ocupou o imóvel por um período de forma exclusiva, após o inadimplemento do contrato de compra e venda firmado pelas partes e quando ele não mais contribuía para a aquisição do bem.

Desse modo, ainda que parte do valor da aquisição paga ainda durante a obra tenha sido despendida pelo requerido, não me parece razoável manter a condenação imposta ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis, haja vista que desde maio de 2017 – data da ocupação - o requerido não contribuiu para o pagamento da dívida inerente ao financiamento, não se podendo falar, efetivamente, em copropriedade.

E, ainda, porque a compensação dos valores por eles pagos foi determinada e mantida nesta seara, o que indica que a propriedade do imóvel será exclusiva da autora.

Nesse cenário, tenho que a ele deve ser imposto o pagamento do aluguel, no valor requerido na inicial (R$ 900,00) até a efetiva desocupação, acrescido de correção monetária (INPC), desde o mês seguinte à ocupação até a citação e, a partir de tal marco, corrigido pela SELIC.

Por fim, não vejo como acolher o pedido de condenação do requerido ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O fato dele ter aduzido que adimpliu com o valor do contrato e ter requerido a condenação da autora ao pagamento da referida quantia em dobro não induz a situação de litigância de má-fé, mas, efetivamente, em alegações não comprovadas que ensejam, tão somente, análise acerca do ônus da prova.

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)